Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-79.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001268-79.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes EDILEUSA
PAULINO MACAUBAS DE MORAES e ADERVAL CARDOSO DE MORAES, é
apelado JOSUE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-79.2018.8.26.0604 -Voto no 37.018
2
COMARCA DE SUMARÉ - 3a VARA CÍVEL
APELANTES: ADERVAL CARDOSO DE MORAES e EDILEUSA
PAULINO MACAÚBAS DE MORAES (litisconsortes passivos)
APELADO: JOSUÉ CARVALHO (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANA LIA BEALL
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com despejo. Desocupação no curso da lide.
Juízo de procedência. Apelo de réus, fiadores. Desprovimento.

VOTO No 37.018
RELATÓRIO
Locação não residencial, ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, juízo de procedência (fls. 182/184), apelam
os litisconsortes passivos, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 198/211.
FUNDAMENTAÇÃO
Locatário, afiançado, atestando haver recebido o
imóvel, sem qualquer anormalidade, eventual incúria do locador
em providenciar a correção de problema estrutural, no telhado do
imóvel, nessa circunstância havia que notificar-lhe, d a í c o m
o p ç ã o
d e
d a r
p o r
r e s o l v i d a
a
l o c a ç ã o ,
c o m
p o s s í v e l
d i s c i p l i n a
r e p a r a t ó r i a ,
o u ,
e x e c u t a n d o
o
l o c a t á r i o o s r e p a r o s n e c e s s á r i o s , p e r q u i r i r

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-79.2018.8.26.0604 -Voto no 37.018
3
o p o r t u n a c o m p e n s a ç ã o d e c r é d i t o s .
Nesse quadro, sem fundamento simples suspensão
de pagamentos de alugueres e encargos.
Fiadores, assumindo posição solidária, alinhando-se ao
locatário (cláusula 12a, § 1o
fl. 12), nessa circunstância não lhes aproveita
benefício de ordem (artigo 828, II, do Código Civil).
Encargos de locação, a que se incluem valores de IPTU,
exigíveis de forma proporcional (cláusula 6a, § 3a fl. 08), dos réus o ônus de
provar a respectiva quitação, mesmo em etapa de cumprimento de julgado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator